Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil).
3. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, pois a negociação de débito prescrito pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida.
4. Se a inclusão ou permanência do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência de débito prescrito, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP).
5. Os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), não foram demonstrados.
6. O Serasa Limpa Nome, plataforma digital de negociação de dívidas, não conduz à negativação do nome do consumidor, de modo que não resta configurado o dano moral, à míngua da violação a qualquer direito da personalidade, sobretudo pela ausência de demonstração de que as informações tenham sido acessadas por instituições financeiras ou por terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes do presente processo.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.